Tribunal: TJDFT
Processo: 0003420-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO. PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS PELO MP. DUPLO APELO. MP E DEFESA. AMBOS PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. RECURSOS DO MP PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO
1. Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos pelo MPDFT e pelos réus. Em ambos os apelos, requerem os recorrentes a absolvição de um dos réus. No recurso defensivo, pede também a alteração da dosimetria da pena em relação a outro recorrente.
2. O fato de o acusado ser encontrado no dia seguinte dentro do veículo roubado, não é prova suficiente para afirmar sua participação na empreitada delituosa.
3. Ainda que o conteúdo do art. 385, CPP, que autoriza o magistrado a condenar o acusado, mesmo que o órgão responsável pela acusação (MP), tenha opinado pela absolvição, esteja vigente, tenho que se trata de dispositivo de duvidosa recepção pelo ordenamento constitucional de 1988.
4. O Ministério Público é o titular da pretensão acusatória, e, sem o seu pleno exercício, não se abre a possibilidade de o Estado exercer o poder de punir, visto que se trata de um poder condicionado. O poder punitivo estatal está condicionado à invocação feita pelo MP mediante o exercício da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não exercício da pretensão acusatória. Logo, o pedido de absolvição equivale ao não exercício da pretensão acusatória, isto é, o acusador está abrindo mão de proceder contra alguém. (Aury Lopes Jr.)[1]
5. A dosimetria da pena do réu Iago, na terceira fase do cálculo, foi aplicado em sua fração mínima, sem razão para reformar a sentença nesse ponto.
6. Recurso do MP provido. Recurso do réu Iago desprovido. Recurso do réu Victor prejudicado

[1] Direito processual penal. 18. Ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 1006.